Tribunal: CARF
Processo: 10903.720009/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10903.720009/2018-58
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.471 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. REQUISITOS.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
instituídos unilateralmente (sem convênio) até a data de início de produção de
efeitos da Lei Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados
subvenções para investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos
no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, e atendidas as exigências de registro e
depósito previstas no art. 3o da mencionada Lei Complementar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS. REQUISITOS.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
instituídos unilateralmente (sem convênio) até a data de início de produção de
efeitos da Lei Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados
subvenções para investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos
no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, e atendidas as exigências de registro e
depósito previstas no art. 3o da mencionada Lei Complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10903.720009/2018-58
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência da Fazenda Nacional (fls. 678/706) em
face do acórdão 3301-007.502 (fls. 655/676), de 29/02/2020, que negou provimento ao recurso
de ofício, restando assim ementado:
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição, os valores decorrentes de
subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se
caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n°
12.973/2014; art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°, §3°, IX da Lei n°
10.833/2002.

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela LC n° 160/2017,
prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
no caput. Já o §5o do mesmo artigo determina a aplicação do §4o aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se
imediatamente a eles.
Em síntese, para a Procuradoria o crédito presumido de ICMS constitui-se em
subvenção para custeio, com natureza de receita operacional, pelo que tais valores devem ser
ofertados à tributação das contribuições sociais PIS/COFINS. Acostou como paradigmas os
arestos 3402-004.393 e 9303-003.432. O despacho de fls. 710/715 deu seguimento ao apelo
fazendário.
Em contrarrazões (fls. 758/777), o contribuinte pugna pelo improvimento do
recurso da Procuradoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Sem reparos à r. decisão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
ofício da decisão da DRJ/BHE (fls. 617/644), a qual considerou improcedente a exação.
A matéria já foi objeto de vários julgados por esta C. Turma. Cito, como exemplo,
os acórdãos 9303-006.878 (12/06/2018), de relatoria do i. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

Santos, e 9303-006.606 (11/04/2018), de relatoria da preclara Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, nos quais esta Turma, por unanimidade, entendeu que esses créditos presumidos de
ICMS não se constituem em receita a ser tributada pelo PIS/COFINS, desde que atendidos os
pressupostos legais, os quais, na sequência, examino.
Valho-me para decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei 9.784/99, em grande
medida, das decisões recorrida e de piso, que bem historiaram a evolução legislativa acerca da
matéria e bem fundamentaram suas decisões.
Na espécie, tratam-se de créditos presumidos do Estado de Santa Catarina. Em sua
peça impugnatória a empresa sustenta que esse incentivo fiscal concedido por aquele Estado é
caracterizado como subvenção para investimentos, por tal não sendo tributável.
As subvenções para custeio, também conhecidas como subvenção para operação,
não têm vinculação a aplicações específicas, ou seja, essa subvenção é caracterizada pela
transferência de recursos com o objetivo de auxiliar a pessoa beneficiária frente ao seu conjunto
de despesas cotidianas. A subvenção para custeio é considerada como sendo uma subvenção
comum, o que faz com que seu registro na escrituração da empresa seja integrante do resultado
operacional.
Já a subvenção para investimento é a transferência de recursos para uma pessoa
jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mas sim na aplicação específica
em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos projetados.
No âmbito do PIS e da Cofins tal distinção resultava irrelevante, na medida em
que tanto uma (subvenção para custeio) quanto outra (subvenção para investimento) integravam
a base de cálculo das contribuições no regime não cumulativo, inexistindo previsão legal para a
exclusão de qualquer das duas (Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o).
Esta situação se alterou, em relação ao PIS e à Cofins, com a edição da Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, mas somente em relação aos optantes pelo Regime Tributário de Transição - RTT, em face
do disposto nos artigos 18 e 21 dos referidos diplomas legais, assim descritos:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17, às subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às doações,
feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
...
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20, referentes ao IRPJ, implicam a adoção
do RTT na apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS.

Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, quando registrados em conta
de resultado:

I - o valor das subvenções e doações feitas pelo Poder Público, de que trata o art. 18;
...
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

O conjunto normativo transcrito evidencia que, a partir de 4 de dezembro de 2008,
data da vigência da MP no 449, de 2008, as subvenções para investimentos e doações feitas pelo
poder público às pessoas jurídicas optantes pelo RTT eram passíveis de exclusão da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, registradas em conta de resultado e
desde que atendidos os mesmos requisitos necessários à exclusão do lucro real.
As pessoas jurídicas não optantes, por seu turno, continuaram impossibilitadas de
promoverem a exclusão por falta de previsão legal.
O RTT, facultativo para o biênio 2008/2009, tornou-se obrigatório a partir do ano-
calendário 2010, de modo que a partir daí todas as pessoas jurídicas poderiam excluir as
subvenções para investimento da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
registradas em conta de resultado e desde que atendidos os mesmos requisitos necessários à
exclusão do lucro real.
Com a edição da Medida Provisória no 627, de 11 de novembro de 2013,
convertida na Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, a possibilidade de exclusão das subvenções
para investimentos da base de cálculo do PIS e da Cofins foi mantida para todas as pessoas
jurídicas.
A MP no 627, de 2013, alterou os §§ 3o dos artigos 1o das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003, para incluir, respectivamente, os incisos X e IX, excluindo da base de
cálculo do PIS e da Cofins as receitas “de subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e de doações feitas pelo Poder Público”, desde que
respeitados os requisitos previstos no art. 29 da referida MP (atualmente art. 30 da Lei no 12.973,
de 2014).
Estas alterações entraram em vigor em 1o de janeiro de 2014 para as pessoas
jurídicas que fizeram a opção prevista no art. 75 da Lei no 12.973, de 2014, e a partir de 1o de
janeiro de 2015 para as demais pessoas jurídicas. (MP no 627, de 2013, art. 98 e § 1o, e Lei no
12.973, art. 119, § 1o). Posteriormente, o artigo 9o da Lei Complementar 160, de 7 de agosto de
2017, acrescentou dois parágrafos ao art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, com os seguintes teores:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá
ser utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
...
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
Donde conclui-se que desde a vigência da LC 160/2017, todos os incentivos e
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS serão considerados subvenções para
investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014.
Nessa hipótese, a qualificação como subvenção para investimento dos incentivos e benefícios
fiscais relativos ao ICMS aplica-se, inclusive, aos processos administrativos e judiciais, desde
que ainda não definitivamente julgados.
Assim, até mesmo os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos
ao ICMS instituídos unilateralmente (sem convênio) até a data de início da vigência da Lei
Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados subvenções para investimentos,
desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014 e desde que
atendidas as exigências de registro e depósito previstas no art. 3o da mencionada Lei
Complementar.
O registro e depósito da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos aos ICMS
devem ser efetuados na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ e publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, disponibilizado no sítio
eletrônico do CONFAZ (Lei Complementar no 160, de 2017, art. 3o).
As exigências de registro e depósito foram disciplinados pelo Convênio ICMS no
190, de 15 de dezembro de 2017, nos seguintes termos (na parte que interessa):
Cláusula primeira Este convênio dispõe sobre a remissão dos créditos tributários,
constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, instituídos, por legislação estadual ou
distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g”
do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre a
reinstituição dessas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais,
observado o contido na Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, e neste
convênio.
§ 2o Para os efeitos deste convênio, considera-se:
(...)
III - registro e depósito: atos de entrega pela unidade federada, em meio digital, à
Secretaria Executiva do CONFAZ, de relação com a identificação dos atos normativos e
concessivos dos benefícios fiscais e da correspondente documentação comprobatória,
assim entendida os próprios atos e suas alterações, para arquivamento perante a
Secretaria Executiva do CONFAZ.
...
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a
reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes condicionantes:
(...)
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula,
inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e
disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais de que trata o inciso II do caput da cláusula segunda, devem ser feitas até as
seguintes datas:
I - 29 de junho de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes na data do registro e do depósito.
...
Cláusula sexta Os atos normativos e os atos concessivos relativos aos benefícios fiscais
que não tenham sido objeto da publicação, do registro e do depósito, de que trata a
cláusula segunda, devem ser revogados até 28 de dezembro de 2018 pela unidade
federada concedente.
O Convênio ICMS no 190, de 2017, foi alterado pelo Convênio ICMS no 51, de 5
de julho de 2018. O novo convênio prorrogou os prazos para depósito e registro dos atos
concessivos dos benefícios fiscais perante o CONFAZ para os dias 31/08/2018 (benefícios
vigentes em 08/08/2017) e 31/07/2019 (benefícios não vigentes). Em situações específicas, o
CONFAZ pode autorizar que os Estados depositem e registrem os atos concessivos de benefícios
fiscais até 27/12/2019 - antes, o prazo máximo era 28/12/2018.
Para serem considerados subvenções para investimentos, portanto, os incentivos e
os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na
alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal de 1988 deverão atender, no
concernente às exigências de registro e depósito, as seguintes condições previstas no Convênio
ICMS no 190, de 2017:
a) A unidade federada deverá entregar na Secretaria Executiva do CONFAZ a
relação com a identificação dos atos normativos e concessivos dos benefícios fiscais e da
correspondente documentação comprobatória, assim entendida os próprios atos e suas alterações.
b) A entrega deverá ser feita até 31 de agosto de 2018, para os atos vigentes na
data do registro e do depósito, ou até 31 de julho de 2019, para os atos não vigentes na data do
registro e do depósito. Em situações específicas, o CONFAZ pode autorizar que os Estados
depositem e registrem os atos concessivos de benefícios fiscais até 27/12/2019.
Desse arcabouço legislativo, no que pertine ao PIS/COFINS, conclui-se:
1) Até 3 de dezembro de 2008 as subvenções para custeio ou para investimento
integravam a base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins no regime não
cumulativo.
2) A partir de 4 de dezembro de 2008 (data da vigência da MP no 449, de 2008)
até 31 de dezembro de 2009 (data limite em que o RTT era facultativo) as subvenções para
investimentos recebidas pelas pessoas jurídicas optantes pelo RTT poderiam ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, quando concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, registradas em conta de resultado e
desde que atendidos os mesmos requisitos necessários à exclusão do lucro real (Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, art. 18 c/c art. 21). As pessoas
jurídicas não optantes continuaram impossibilitadas, no referido período, de promoverem a
exclusão, por falta de previsão legal.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

3) A partir de 1o de janeiro de 2010, data em que o RTT se tornou obrigatório,
todas as pessoas jurídicas poderiam excluir as subvenções para investimento da base de cálculo
da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, quando concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, registradas em conta de resultado e desde que
atendidos os mesmos requisitos necessários à exclusão do lucro real (Medida Provisória no 449,
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, art. 18 c/c art. 21)
4) A partir de 1o de janeiro de 2015 as subvenções para investimentos poderiam
ser excluídas da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins de todas as pessoas
jurídicas, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014.
5) A partir da publicação da LC no 160, de 2017, todos os incentivos e benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS serão considerados subvenções para
investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014.
Esta hipótese aplica-se, inclusive, aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados.
6) Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
instituídos unilateralmente (sem convênio) até a data de início de produção de efeitos da Lei
Complementar no 160, de 2017, passaram a ser considerados subvenções para investimentos,
desde que respeitados os requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, e desde que
atendidas as exigências de registro e depósito previstas no art. 3o da mencionada Lei
Complementar.
CASO EM ANÁLISE
O presente litígio, como emerge do relatado, diz respeito a incentivo fiscal de
redução de ICMS, sob a forma de crédito presumido, vez que a Fiscalização concluiu que essa
operação se caracteriza como receita que deve compor a base de cálculo da Contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo.
Os créditos presumidos de ICMS de que tratam o presente processo se referem ao
ano-calendário de 2014, de modo que à hipótese em discussão aplica-se a Lei no 11.941, de 2009,
art. 18 c/c art. 21, porquanto a alteração legislativa nela mencionada surtiu efeito a partir de 1o de
janeiro de 2010 (data em que o RTT se tornou obrigatório) até 1o de janeiro de 2015, quando
entrou em vigor a Lei no 12.973, de 2014 (exceção para os contribuintes que fizeram a opção
prevista no art. 75 da mesma lei, o que não é o caso da autuada).
Contudo, em face do disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160, de
2017, deve-se investigar, então, se os valores recebidos pela interessada a título de crédito
presumido de ICMS no ano-calendário de 2014 atendem aos requisitos previstos no art. 30 da
Lei no 12.973, de 2014, assim como às exigências de registro e depósito previstas no art. 3o da
mencionada Lei Complementar, para que sejam considerados subvenção para investimentos.
Em consulta ao sítio eletrônico do CONFAZ constata-se que o Estado de Santa
Catarina efetuou o registro e o depósito da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos do referido benefício fiscal, conforme Certificados de Registro de Depósito no
CONFAZ – 32/2018, 45/2018, 54/2018 e 63/2018. Da mesma forma atesta-se o cumprimento
conforme relatório gerado no Sistema de Administração Tributária – SAT, em que o Estado
disponibiliza os atos concessivos depositados no CONFAZ (acostado aos autos às fls. 600/606).
O Decreto no 418, de 2011, dispõe em seu art. 3o a respeito do tratamento
tributário diferenciado:
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

Art. 3o O Secretário de Estado da Fazenda fica autorizado a conceder tratamento
tributário diferenciado, conforme definido em termo de acordo celebrado entre o
Chefe do Poder Executivo e o interessado, bem como estabelecer as condições
necessárias ao controle e fiscalização do mesmo.
Por sua vez, para fazer jus ao incentivo fiscal, as contrapartidas exigidas pelo
Estado de Santa Catarina foram estabelecidas no Protocolo de Intenções firmado em 29 de
outubro de 2012 (fls. 75/82), que assim dispõe no que diz respeito aos compromissos da
empresa:
....

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

Não obstante a empresa interessada não ter comprovado todos os investimentos
exigidos no protocolo de intenções, assim como os argumentos trazidos pela fiscalização de que
os investimentos porventura feitos foram levado a efeito em conjunto com empresas do mesmo
grupo, e não pela interessada propriamente dita, o art. 9o da Lei Complementar no 160, de 2017,
ao acrescentar o § 4o ao art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, deixou claro que os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos no já citado art. 30.
Ressalte-se que o § 5o acrescentado ao art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, pela Lei
Complementar no 160, de 2017, determina a aplicação do § 4o aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se, portanto, ao presente processo.
O art. 10 da Lei Complementar no 160, de 2017, estabeleceu que "o disposto nos
§§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo
com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei
Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar". E, conforme suso demonstrado, as exigências de
registro e depósito foram integralmente cumpridas pelo Estado de Santa Catarina.
Do articulado até aqui, temos que verificar o cumprimento dos requisitos
estabelecidos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, quais sejam: - registrar a subvenção em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 -
reserva de incentivos fiscais (inc. I); - somente utilizar a citada reserva para absorção de
prejuízos ou aumento de capital social (inc. II).
Nos termos do exposto no item 2 do Termo de Verificação Fiscal, as receitas
auferidas pela BRITÂNIA advindas das subvenções concedidas por recebimento de créditos
presumidos de ICMS do Estado de Santa Catarina, transitaram a crédito de contas de resultado
(Conta 3121002 – ICMS, completo, às fls. 288 a 419, e com filtro para CP de ICMS, às fls. 420 a
461) e finalmente foram integralizadas na conta Patrimonial (Conta 2360003 – Reserva de
Incentivos Fiscais-ICMS, às fls. 462 a 466).
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

Ao detalhar as etapas de contabilização das receitas de subvenções, a Fiscalização
conclui:
[...]
IV – Quarta etapa: finalmente, os valores desses créditos presumidos de ICMS são
registrados diretamente no Patrimônio Líquido mediante reclassificação de parte dos
lucros do período transformando-os em reservas. São lançamentos:
- a crédito da conta 2360003 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS – ICMS
(aumentando-a) e
- a débito 2380022 – LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2.014 (reduzindo-o)
Como demonstrado na decisão de piso, em consulta à Escrituração Fiscal Digital,
ano-calendário 2014, verifica-se que a interessada lançou o total de R$ 146.129.799,53 na Conta
2360003 – Reserva de Incentivos Fiscais - ICMS. Veja-se:

Diante desse quadro normativo, como os fundamentos da presente autuação foram
a descaracterização da subvenção para investimento, no aspecto material e formal, por requisitos
e condições diferentes daqueles previstos no art. 30 e seus §§ da Lei no 12.973, de 2014, que
praticamente reproduziram as normas já estabelecidas no art. 18 e seus §§ da Lei no 11.941, de
2009, não há como acatar a tese da autuação fiscal.
Diante do exposto, não se pode exigir, por exemplo, que as condições previstas no
Protocolo de Intenções firmado em 29 de outubro de 2012 sejam cumpridas pela própria
empresa, e não pelo grupo econômico, para se caracterizar o crédito de ICMS concedido como
subvenção para investimento.
No mesmo sentido, destaca-se que a jurisprudência do CARF, inclusive da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, já sinaliza para a aplicação retroativa da Lei
Complementar no 160, de 2017, conforme abaixo:
Acórdão no 9101-003.841 de 03 de outubro de 2018 – 1a Turma da CSRF
Matéria IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10903.720009/2018-58

Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio
artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da
subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei no 12.973/2014,
sendo improcedente o lançamento fundado em tal exigência.
No que se refere aos lançamentos do PIS e da Cofins, por falta de oferecimento à
tributação das receitas das subvenções em questão, tem-se no parágrafo único do art. 21 da Lei no
11.941, de 2009, verbis:
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ, implicam
a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em conta de
resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art. 18
desta Lei; e
(...)
Dessarte, definida legalmente a natureza jurídica da subvenção como sendo de
investimento, e tendo sido cumpridos os requisitos previstos no art. 18 da Lei no 11.941, de 2009,
é de ser negado provimento ao apelo especial fazendário.

DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso especial fazendário, mas nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital